Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700378-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que tratam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O recurso especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 3. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 4. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial não deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 368 e 369, estes do Código Civil; sustentando, em síntese, que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, § 3o, do CDC; 505, 507, 508, e 509, § 4o , todos do CPC; 368 e 369, estes do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). O apelo especial tampouco cabe seguir em relação à apontada ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC. Em primeiro lugar, pois “é firme a jurisprudência desta Corte pela inviabilidade de apreciar, em recurso especial, o teor do título executivo judicial para verificar possível ofensa à coisa julgada, por óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.979.314/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 9/6/2022). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990). Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023